Tribunal: TJDFT
Processo: 0026712-38.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026712-38.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO RODRIGUES DE FREITAS, JORGE EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, RANULFO GUEDES SARAIVA, POLLO INVEST. ASSESSORIA LTDA., INSTITUTO MUTSAÚDE DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento das custas judiciais no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 17939437), despacho esse disponibilizado e publicado no DJe em 24/7/2020 (ID 18030725). Todavia, a recorrente se restringiu a apresentar petição informando a substituição de representantes processuais (ID 18530974). Assim, “Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/2/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas somente em nome da advogada Eliana do Nascimento Ricato, OAB/DF 65.040, excluindo-se o advogado Fernando Parente Viegas, OAB/DF 26.030, conforme requerido na petição de ID 18530974. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004